Tribunal: TJDFT
Processo: 0709861-50.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. PRESCRIÇÃO DECENAL. RENÚNCIA. ARTIGO 191 DO CÓDIGO CIVIL. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ACORDO DE USUFRUTO DO BEM EM FAVOR DO CÔNJUGE VIRAGO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE ABANDONO FAMILIAR POR PARTE DO CÔNJUGE VARÃO.
1. A renúncia à prescrição realizada pelo autor ocorreu em conformidade com o Art. 191 do Código Civil, após prévia intimação pelo magistrado a quo. O reconhecimento do transcurso do prazo prescricional ocasionaria prejuízo para a ré/apelante, porquanto não seria possível alterar a escritura pública do imóvel a ser partilhado.
2. Não é possível o reconhecimento da usucapião, pois, na forma do Art. 1.240-A do Código Civil, seria necessária a comprovação do abandono familiar pelo ex-companheiro, o que não ocorreu. Diante das provas e alegações das partes, constata-se que tanto o afastamento do lar pelo autor, quanto a permanência da ré com os filhos na residência do casal, ocorreram de forma consensual.
3. Negou-se provimento ao apelo.